Tribunal: TJSP
Processo: 2153084-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência quanto ao indeferimento da tutela de urgência - Pleito para reconsideração - Julgamento anterior do Agravo de Instrumento - Análise do mérito prejudicada - Recurso prejudicado, ante a perda do objeto.